Tribunal: TJDFT
Processo: 0707094-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707094-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: RILTON PIRES OLIVEIRA DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que após o retorno dos autos do C. STJ, determinei a intimação das partes para ciência do feito, bem como ainda para que na mesma oportunidade a parte Agravada/Executada demonstrasse documentalmente nos autos se a penhora vindicada pela parte recorrente implicará em prejuízo a manutenção do seu sustento e da sua família. Diante da representação processual da parte Agravada pela Defensoria Pública, encaminhados os autos a este órgão, o mesmo requereu a intimação pessoal da parte Agravada para eventual manifestação, tendo em vista não ter conseguido contato com a mesma. Nesses termos, diante da determinação constante do art. 186, §2o, do CPC, intime-se, pessoalmente, a parte Agravada para que, em 15 (quinze) dias, informe e demonstre documentalmente nos autos se a penhora vindicada pela parte Agravante implicará em prejuízo a manutenção do seu sustento e da sua família, e consequentemente a sua própria dignidade humana. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora